Tribunal: TJMT
Processo: 1070733-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070733-85.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: HELENO CARDOSO XAVIER
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO - PACOTE DE SERVIÇOS EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que possui conta corrente no Banco requerido e que nunca contratou “CESTA DE RELACIONAMENTO e DEBITO CHEQUE ESPECIAL E AD”, a qual vem sendo descontada indevidamente em sua conta bancária desde 08/2023 até a presente data. Pleiteia a suspensão da cobrança indevida e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “o reclamado juntou proposta de contrato de abertura de conta, em que consta a assinatura do reclamante na última folha, com previsão para as cobranças das taxas de cheque especial e cesta de serviços (Id. 140512906).”.
3. Da análise dos autos, observo ser incontroverso que a parte Autora assinou contrato de abertura de conta corrente, com previsão para as cobranças das taxas de cheque especial e cesta de serviços. O referido contrato, aliado a movimentação da conta bancária pelo Autor, com diversas operações de saques, pagamentos e transferências, além do uso constante do limite do cheque especial, comprovam de forma inequívoca que os serviços contratados têm sido prestados pelo reclamado ao requerente.
4. Se a instituição financeira comprova a contratação expressa de cesta de serviços diversa da básica, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das Turmas Recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”.
5. A cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1015218-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)
“RECURSO INOMINADO. BANCO. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA. PRELIMINAR DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova a contratação expressa de cesta de serviços diversa da básica, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”. A cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta, não impugnados, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral, não sendo ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito. Recurso provido. (N.U 1010680-35.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070733-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENO CARDOSO XAVIER - CPF: 468.190.101-68 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024